Tribunal: STF
Processo: RHC 268310
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matheus Cruz da Conceição Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.034.262/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado e fraude processual, depois de tentar tirar a vida da vítima com golpes de martelo. O magistrado pronunciante concedeu o direito de o acusado aguardar em liberdade o julgamento, assentando, contudo, que “a liberdade fica condicionada à comprovação nos autos de que o réu passará a morar com algum de seus genitores, que deve comprometer-se a amparar eventual tratamento psiquiátrico ao qual seja ele submetido. O novo endereço do réu deve ser por ele comprovado nos autos em até 48 (quarenta e oito) horas após o cumprimento do alvará de soltura. No prazo de 15 (quinze) dias ele deverá também comprovar nos autos sua submissão a atendimento pelo CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) para avaliação e eventual acompanhamento psiquiátrico” (doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito da acusação (Processo n. 1523853-22.2024.8.26.0228), decretando a custódia cautelar do acusado:
“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO  ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO  MINISTERIAL PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Matheus Cruz da Conceição de Souza foi pronunciado por  tentativa de homicídio qualificado, após desferir golpes de martelo contra Flavio Matos Albano, com intenção  homicida, sendo a morte evitada por circunstâncias alheias à sua vontade. O Ministério Público recorreu para que o réu  fosse pronunciado nos termos da denúncia e decretada sua  prisão preventiva. A defesa pleiteou a impronúncia,  absolvição sumária ou desclassificação do delito. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a  presença de indícios suficientes de autoria e materialidade  para submeter o caso ao Tribunal do Júri; (ii) analisar a  necessidade de decretação da prisão preventiva do réu. 
III. Razões de Decidir 
3. A manutenção da pronúncia é justificada pela existência  de indícios de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final sobre o mérito. 4. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade do delito e o risco de reiteração  criminosa. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial  provido, com manutenção das qualificadoras e decretação  da prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. Indícios suficientes de autoria e  materialidade justificam a pronúncia. 2. Prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública” (doc. 4).

4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.034.262/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 29.9.2025, não conhecido da impetração, nos termos seguintes:
“No presente caso, o Tribunal de origem fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi encontradas em poder do paciente. 
A decisão do Tribunal estadual não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos do caso, notadamente: a) a forma de execução do crime (golpes de martelo na cabeça da vítima); b) as anotações apreendidas contendo referências à ‘limpeza social’ e ‘caçada’; c) a descoberta de objetos como algemas, cordas e máscaras no local; d) o contexto de vulnerabilidade da vítima (pessoa em situação de rua). 
Esses elementos revelam gravidade concreta que transcende a tipificação abstrata do delito, indicando planejamento e especial reprovabilidade da conduta, o que justifica a custódia para preservação da ordem pública. Nesse sentido: (...)
Embora o paciente seja primário, tenha bons antecedentes e residência fixa, tais circunstâncias, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A propósito: (...)
O art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva só será determinada quando não for cabível sua substituição por medida cautelar menos gravosa.  
No caso, as circunstâncias específicas – notadamente as anotações indicativas de ‘limpeza social’ – demonstram que medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
O fato de as lesões terem sido classificadas como leves não afasta, por si só, o animus necandi, que deve ser analisado considerando todas as circunstâncias do caso, incluindo o meio empregado (golpes de martelo na cabeça) e o contexto probatório. 
A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois o paciente esteve preso preventivamente desde outubro de 2024, sendo solto apenas em junho de 2025 por decisão de primeira instância, que foi posteriormente reformada pelo Tribunal. A nova decretação fundamenta-se na reforma do julgado e não constitui fato novo que exija contemporaneidade. 
A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia preventiva para preservação da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo  modus operandi extrema. e pelas anotações apreendidas, justifica a medida. 
As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente considerando a especial reprovabilidade dos fatos narrados. 
Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 
Ante o exposto,  não conheço do  habeas corpus” (doc. 27).

5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do mantendo a prisão preventiva do paciente. habeas corpus, 2. A parte agravante alegou: (i) tempestividade do recurso em razão de estado de saúde da advogada; (ii) desproporcionalidade da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea; (iii) falta de contemporaneidade da medida; (iv) condições pessoais favoráveis
do paciente; (v) suficiência de medidas cautelares alternativas; e
(vi) fragilidade do animus necandi. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, considerando a gravidade do delito, a necessidade de preservação da ordem pública e a suficiência de medidas cautelares alternativas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada analisou detidamente os fundamentos da prisão preventiva, destacando elementos concretos como o modus operandi do crime (golpes de martelo na cabeça da vítima), anotações apreendidas com referências a ‘limpeza social’ e ‘caçada’, objetos encontrados no local (algemas, cordas e máscaras) e o contexto de vulnerabilidade da vítima (pessoa em situação de rua). 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo planejamento e pela especial reprovabilidade dos fatos, transcende a tipificação abstrata do delito, justificando a custódia para preservação da ordem pública. 6. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois a prisão preventiva foi restabelecida pelo Tribunal com base nos mesmos elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP. 8. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública, considerando as circunstâncias específicas do caso. 9. A classificação das lesões como leves não afasta, por si só, o animus necandi, que deve ser analisado considerando o meio empregado e o contexto probatório. 10. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (doc. 46).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, insistindo-se na revogação da prisão preventiva do recorrente ou na aplicação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o decreto seria carente de fundamentação, além da ausência de contemporaneidade e das alegadas qualidades pessoais favoráveis do acusado. 

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que o presente Recurso  Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, PROVIDO para: a) Conceder a ordem de habeas corpus (inclusive liminarmente, se o caso)  para revogar a prisão preventiva decretada, expedindo-se o competente alvará de soltura;  b) Restabelecer a decisão do Juízo de 1º Grau; c) Subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 8, doc. 35).

Os Ministérios Públicos Federal e estadual não apresentaram contrarrazões (doc. 78).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da custódia preventiva do recorrente, acusado de tentativa de fraude processual e de homicídio triplamente qualificado, por ter agredido a vítima com golpes de martelo na cabeça.

9. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual, que decretou a prisão preventiva do recorrente:
“(...) 
O núcleo dos depoimentos permanece íntegro: ambos confirmam que a vítima foi encontrada nua, ensanguentada e em estado de confusão mental na via pública; e que, no interior da residência ocupada pelo réu, havia vestígios de sangue, materiais de limpeza e diversos objetos suspeitos (facas, cordas, fita silver tape, algemas, máscaras e um caderno com anotações). Além disso, ambos destacaram que o próprio réu apresentou versões  conflitantes sobre o ocorrido, ora alegando legítima defesa, ora admitindo ter atraído a vítima sob pretexto sexual. (...)
4. Ainda, no caso em exame, entendo estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva  do pronunciado, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
O réu foi pronunciado pela prática do  crime de tentativa de homicídio, delito de extrema gravidade, cuja forma  de execução, delineada nos autos, evidencia a periculosidade do agente. Os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as  anotações apreendidas (fls. 35 e ss.), demonstram de maneira clara o risco concreto à ordem pública e o perigo efetivo que o estado de  liberdade do acusado representa. 
Com efeito, a segregação cautelar mostra se necessária para resguardar a coletividade, prevenindo a reiteração de condutas delitivas e assegurando o regular desenrolar da persecução penal. Ressalte-se que medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para neutralizar a gravidade do contexto fático probatório, diante da especial gravidade do delito e do conteúdo dos elementos colhidos” (fl. 9, doc. 6).

10. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.6.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).

“Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
11. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que, nas decisões impugnadas, se mencionou expressamente o risco concreto e atual à ordem pública decorrente da concessão de liberdade ao acusado, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO.
O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação
a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).

12. A pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada e medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora